Tribunal: STJ
Processo: 5081762-14.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872090 - MG
(2025/0070834-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ALEXANDRE RAMOS DE LIMA - DF045510
JUAREZ MORAIS DE AZEVEDO - MG028767
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E CARVALHO -
MG104883
ISRAEL ALVES PAULINO - DF065639
EMBARGADO
: AMPLO MINERACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI - MG105434
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno, fundamentada na ausência de
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
agravada, com base na Súmula no 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A parte embargante alegou contradição e omissão na decisão
embargada, sustentando que promoveu expressa e específica
impugnação dos fundamentos, inclusive quanto à relevância da
afronta ao
do Código de Processo Civil, desde os
art. 1.022
primeiros aclaratórios no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração e a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, pelo caráter protelatório dos
embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada incorreu em contradição ou omissão ao concluir pela
ausência
de
impugnação
específica
e
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada, com base na Súmula no 182
do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54641180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 276ff97e-5c01-4fd2-850a-1f11cc9b98b6

5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição, mas sim irresignação recursal
incabível pela via dos embargos de declaração.
8. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, sem
demonstração de vícios internos na decisão embargada.
9. Não há demonstração do caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração, razão pela qual se indefere o
pedido de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 276ff97e-5c01-4fd2-850a-1f11cc9b98b6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872090 - MG
(2025/0070834-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
JUAREZ MORAIS DE AZEVEDO - MG028767
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E CARVALHO -
MG104883
EMBARGADO
: AMPLO MINERACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI - MG105434
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno, fundamentada na ausência de
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
agravada, com base na Súmula no 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A parte embargante alegou contradição e omissão na decisão
embargada, sustentando que promoveu expressa e específica
impugnação dos fundamentos, inclusive quanto à relevância da
afronta ao
do Código de Processo Civil, desde os
art. 1.022
primeiros aclaratórios no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração e a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, pelo caráter protelatório dos
embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada incorreu em contradição ou omissão ao concluir pela
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

ausência
de
impugnação
específica
e
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada, com base na Súmula no 182
do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição, mas sim irresignação recursal
incabível pela via dos embargos de declaração.
8. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, sem
demonstração de vícios internos na decisão embargada.
9. Não há demonstração do caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração, razão pela qual se indefere o
pedido de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria , assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

com fundamento na
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica e suficiente ao fundamento de ausência de
afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante sustenta que impugnou expressamente a
ausência de afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil no
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
apresentado pela recorrente demonstrou que o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão
agravada.
III. Razões de decidir
4. Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte o
óbice levantado como fundamento para o não (e-STJ Fl.968)
acolhimento das suas razões, a parte não demonstrou qual questão de
direito não foi abordada no acórdão proferido em sede de embargos
de declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo julgamento
pela Corte de origem.
5. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos
da decisão agravada, como a ausência de demonstração da
relevância da afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
inviabilizou o conhecimento do agravo em recurso especial.
6. Mostra-se correta, portanto, a decisão da Presidência deste
Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento na Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado pa deceria de contradição e
omissão, com eventual prequestionamento (art. 1.025 do Código de Processo Civil –
CPC) de dispositivos constitucionais e súmulas, a fim de viabilizar recurso futuro (e-
STJ fls. 988)
Defende adiante que a decisão embargada, negou provimento ao
agravo interno por ausência de impugnação específica (Súmula no 182 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ), seria “concisa” e não refletiria o que de fato foi
impugnado nos autos (e-STJ fls.
).
984/985
A embargante afirma ter promovido “expressa e específica impugnação”
dos fundamentos, inclusive quanto à relevância da afronta ao
do CPC,
art. 1.022
desde os primeiros aclaratórios no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), de
modo que a conclusão pela ausência de dialeticidade seria contraditória e omissa (e-
STJ fls.
).
985/987
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. Requer aplicação da
multa do
§ 2o, do CPC, pelo caráter protelatório dos embargos (e-STJ fls.
art. 1.026,
1004).

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n°
182 desta Corte, em razão do fato de a parte recorrente não ter
impugnado de modo específico e suficiente a ausência de afronta ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, invocada pela decisão de
inadmissibilidade na origem.
A parte agravante argumenta que se insurgiu expressamente quanto à
ausência de afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil no
seu agravo em recurso especial.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado e pugnou pela
aplicação da multa processual do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 872-873):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA à
decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência
de afronta ao
do CPC e Súmula 7 /STJ.
art. 1.022
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ.
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
(
relator Ministro
Súmula n. 182/STJ EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula no 182 do STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte o
óbice levantado como fundamento para o não acolhimento das suas
razões, a parte não demonstrou qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e
a sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de
origem. Correta, portanto, a decisão da Presidência deste Tribunal,
que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na
Súmula no 182 do STJ.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do
mesmo modo que não foram apresentados elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
ARTIGO 1.025 DO
SÚMULA 211/STJ.
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
pois a parte recorrente se limitou a afirmar de
CPC/2015,
forma genérica a ofensa a referido normativo sem
demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela
Corte de origem. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração,
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. Inexiste contradição em se reconhecer a falta de
prequestionamento de determinada questão, quando, como no
presente caso, não se conheceu da violação do artigo 1.022 do
por incidência do teor da
CPC/2015,
Súmula 284/STF.
5. A análise da hipótese do artigo 1.025 do
requer
CPC/2015
que a questão a respeito da qual se reconhece a ausência de
prequestionamento tenha sido suscitada nas razões dos
embargos de declaração opostos na origem e que não configure
indevida inovação recursal; no recurso especial, deve a parte
alegar violação dos artigos 1.022 e 1.025 do
com a
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

demonstração de sua pertinência com a matéria e de sua
relevância para o correto deslinde da causa. Todavia, tendo em
vista a aplicação da
quanto à alegada afronta
Súmula 284/STF
ao artigo 1.022 do
resulta inviabilizada a hipótese
CPC/2015,
prevista no artigo 1.025 do
Precedentes.
CPC/2015.
6. No caso dos autos, as Súmulas
e
são óbices
7/STJ
283/STF
ao conhecimento do recurso, pois, além de ser necessário o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, não houve
impugnação adequada a fundamento relevante e suficiente, por
si só, à manutenção do acórdão recorrido.
7. As razões do agravo interno não impugnam especificamente
os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio
da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da
e aplicação do artigo 932, III, combinado com
Súmula 182/STJ
o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.624.329/MA,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
25/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
Quanto ao pleito da parte agravada, a Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da penalidade prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática, pois
não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.125.664/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
21/8/2025)
É o voto. (e-STJ Fl.976)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos
da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado por AMPLO Mineração e Comércio Ltda., por
ausência de demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração (e-STJ fls. 1004).
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA54409522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:16
Código de Controle do Documento: b1cfc7e6-e81d-415b-b73a-e5130d46222b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.872.090 / MG
Número Registro: 2025/0070834-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000180993669 10000180993669008 50817621420188130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ALEXANDRE RAMOS DE LIMA - DF045510
JUAREZ MORAIS DE AZEVEDO - MG028767
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E CARVALHO -
MG104883
ISRAEL ALVES PAULINO - DF065639
AGRAVADO
: AMPLO MINERACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI - MG105434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 9aebca72-2661-447b-bb17-a5adcfbffb23

EMBARGANTE : EMICON MINERACAO E TERRAPLENAGEM LIMITADA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ALEXANDRE RAMOS DE LIMA - DF045510
JUAREZ MORAIS DE AZEVEDO - MG028767
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E CARVALHO -
MG104883
ISRAEL ALVES PAULINO - DF065639
EMBARGADO : AMPLO MINERACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI - MG105434
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 9aebca72-2661-447b-bb17-a5adcfbffb23